Tribunal: STF
Processo: HC 167955
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. O DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET, VIA RÁDIO, COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do habeas corpus foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.



    II – O “[...] desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997 […]” (HC 151.252/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, monocrática), não sendo o caso de incidência do princípio da insignificância.



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.